Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I – Facultada a emenda, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.